Tribunal: TJBA
Processo: 0334019-48.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0334019-48.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Apelante: EDUARDO JOSE ANDRADE LOPES Advogado(s): BRUNO DE ALMEIDA MAIA registrado(a) civilmente como BRUNO DE ALMEIDA MAIA Apelado: CONDOMINIO DO EDIFICIO ITAIGARA MEMORIAL-DAY HOSPITAL & Advogado(s):CLESTER ANDRADE FONTES FILHO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. TAXAS CONDOMINIAIS. ATAS DAS ASSEMBLEIAS. TÍTULO EXECUTIVO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. As razões do recurso são condizentes e consistentes com as exposições de fato e de direito, e impugnam satisfatoriamente a decisão impugnada, sendo possível a sua apreciação sem qualquer entrave formal ou de lógica que prejudique o seu entender, de modo que não há ofensa à dialeticidade. Preliminar rejeitada. Considera-se líquido, certo e exigível o crédito relativo às contribuições ordinárias e extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral. Caso em que a ação de execução foi instruída com as cópias das atas das assembleias, em que estabelecidos os valores das cotas condominiais ordinárias e extraordinárias e seus reajustes, além dos boletos emitidos em desfavor do executado, com os respectivos valores, e aviso de recebimento, permitindo concluir pela exigibilidade do crédito perseguido. Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0334019-48.2017.8.05.0001, sendo Apelante Eduardo José Andrade Lopes e Apelado o Condomínio do Edifício Itaigara Memorial – Day Hospital, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, rejeitada a preliminar, conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator